Tribunal: TJMT
Processo: 1006629-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1006629-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ADNA COIMBRA PEREIRA - CPF: 137.884.771-72 (AGRAVANTE), AIDA MARIA SICCA LOPES SAMPAIO - CPF: 385.225.780-87 (AGRAVANTE), AIR XAVIER DE ASSIS - CPF: 111.174.431-91 (AGRAVANTE), AIRTON JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 108.329.801-10 (AGRAVANTE), AMANCIO ANTUNES MARQUES - CPF: 177.260.851-34 (AGRAVANTE), ANTOMAR BARROS PUERTAS - CPF: 586.325.818-72 (AGRAVANTE), ASTROGILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 177.362.771-68 (AGRAVANTE), ATHAYDE MACIEL DA CRUZ - CPF: 070.181.341-53 (AGRAVANTE), AUGUSTA MARIA FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 346.283.041-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS –
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADOS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
No caso, restou claramente caracterizada a ausência dos requisitos positivos para a admissibilidade do incidente por eles suscitado. Ou seja, os suscitantes, ora agravantes, não demonstraram, a teor do artigo 976 do Código de Processo Civil, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, e, consequentemente a ocorrência de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica em relação as decisões proferidas por este Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca da questão por eles apontada.

II -
Conforme expressamente consignado na decisão agravada, da leitura das decisões mencionadas pelos suscitantes, ora agravantes, na inicial, não se constata qualquer divergência de entendimento acerca da possibilidade ou não do cabimento de reclamação manejada contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em relação à questão da reestruturação da carreira de servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento.

III -
Tanto é assim que, nas decisões proferidas nos autos do Recurso de Agravo Interno de no 1007077-65.2020.8.11.0000 e das Reclamações de nos 1026534-83.2020.8.11.0000, 1012961-75.2020.8.11.0000 e 1012487-07.2020.8.11.000, o indeferimento das iniciais ocorreram em razão dos reclamantes não terem demonstrado a adequação dos instrumentos às situações previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil, já na decisão proferida nos autos Reclamação de no 1018513-21.2020.8.11.000, à época, a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, apenas deferiu o pedido de suspensão do trâmite processual nos autos de origem até o julgamento da questão de fundo, ou seja, não foi decidido se a reclamação era ou não cabível.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
ADNA COIMBRA PEREIRA e OUTROS
, com o fito de reformar a decisão monocrática de id. 87764482 que, constatada a ausência dos pressupostos legais para a sua admissibilidade, indeferiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR manejado pelos ora agravantes, nos termos do artigo 181-G, inciso I, do Regimento Interno deste Sodalício.

Para tanto, os suscitantes, ora agravantes, apontam que, ao revés do que entendeu esta relatora, demonstraram os requisitos para a admissibilidade do incidente por eles suscitado.

Ressaltam que juntaram vários julgados a respeito da impossibilidade ou não do cabimento de reclamação manejada em face de acórdão da Turma Recursal Única que discute matéria acerca da reestruturação da carreira dos servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento.

Ainda, afirmam que há divergência de entendimento acerca da admissibilidade ou não da reclamação quando demonstrado que o acórdão prolatado pela Turma Recursal Única afronta orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e não apenas quando diverge de jurisprudência firmada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugnam para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 92348475).

Em seu parecer (id. 95429078), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, os suscitantes, ora agravantes, apontam que, ao revés do que entendeu esta relatora, demonstraram os requisitos para a admissibilidade do incidente por eles suscitado.

Ressaltam que juntaram vários julgados a respeito da impossibilidade ou não do cabimento de reclamação manejada em face de acórdão da Turma Recursal Única que discute matéria acerca da reestruturação da carreira dos servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento.

Não assiste razão aos suscitantes, ora agravantes.

Isso porque, restou claramente caracterizada a ausência dos requisitos positivos para a admissibilidade do incidente por eles suscitado.

Ou seja, os suscitantes, ora agravantes, não demonstraram, a teor do artigo 976 do Código de Processo Civil,
a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito
, e, consequentemente a ocorrência de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica em relação as decisões proferidas por este Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca da questão por eles apontada.

A propósito, vejamos o que estabelece o supramencionado artigo:

“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”

§ 1o A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

§ 2o Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3o A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

§ 5o Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas”

No caso, conforme expressamente consignado na decisão agravada, da leitura das decisões por eles mencionadas na inicial, não se constata qualquer divergência de entendimento acerca da possibilidade ou não do cabimento de reclamação manejada contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em relação à questão da reestruturação da carreira de servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento.

Em outras palavras, diferentemente do que tentam fazer crer os suscitantes, ora agravantes, não há qualquer divergência de entendimento nas decisões proferidas pelas Desembargadoras Nilza Maria Possas de Carvalho, Marilsen Andrade Addario, Maria Aparecida Ribeiro e por mim, respectivamente nos autos do Recurso de Agravo Interno de no 1007077-65.2020.8.11.0000 e das Reclamações de nos 1026534-83.2020.8.11.0000, 1012961-75.2020.8.11.0000 e 1012487-07.2020.8.11.000, com a decisão proferida pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos nos autos da Reclamação de no 1018513-21.2020.8.11.000.

Tanto é assim que, nas decisões proferidas nos autos do Recurso de Agravo Interno de no 1007077-65.2020.8.11.0000 e das Reclamações de nos 1026534-83.2020.8.11.0000, 1012961-75.2020.8.11.0000 e 1012487-07.2020.8.11.000, o
indeferimento das iniciais ocorreram em razão dos reclamantes não terem demonstrado a adequação dos instrumentos às situações previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil
, já na decisão proferida nos autos Reclamação de no 1018513-21.2020.8.11.000, à época, a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
apenas deferiu o pedido de suspensão do trâmite processual nos autos de origem até o julgamento da questão de fundo,
ou seja não foi decidido se a reclamação era ou não cabível.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão agravada:

“Acerca da instauração e da admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, vejamos o que dispõem os artigos 976, 977, 978 e 981 do Código de Processo Civil, in verbis:

(...)

Ainda, dispõe o artigo 181-E do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Art. 181-E. O incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelas Seções da respectiva matéria, quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”

Com efeito, da leitura dos citados artigos acima mencionados, extrai-se que, para a admissão do IRDR devem estar presentes simultaneamente dois requisitos positivos: i) a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e um negativo: iii) que nenhum dos tribunais superiores tenha afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

Na espécie, à toda evidência, os requisitos positivos de admissibilidade do IRDR não foram observados, haja vista que, ao revés do que tentam fazer crer os suscitantes, da leitura das decisões por eles mencionadas na inicial, não se constata qualquer divergência de entendimento acerca da possibilidade ou não do cabimento de Reclamação manejada contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em relação à questão da reestruturação da carreira de servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento.

Tanto é assim que, nos autos da Reclamação de no 1012487-07.2020.8.11.000, sem adentrar no ponto da divergência, que trata da questão da reestruturação da carreira de servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento, não conheci da reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito,
sob o fundamento de que aquela via não seria cabível para garantir a observância de teses adotadas pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos à sistema de resolução de demandas repetitivas.

Da mesma forma, nos autos do Recurso de Agravo Interno de no 1007077-65.2020.8.11.0000 e das Reclamações de nos 1026534-83.2020.8.11.0000 e 1012961-75.2020.8.11.0000, as Desembargadoras Nilza Maria Possas de Carvalho, Marilsen Andrade Addario e Maria Aparecida Ribeiro, respectivamente,
indeferiram liminarmente as petições iniciais, em razão dos reclamantes não terem demonstrado a adequação do instrumento às situações previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto das decisões proferidas nos autos do Recurso de Agravo Interno de no 1007077-65.2020.8.11.0000 e das Reclamações de nos 1026534-83.2020.8.11.0000 e 1012961-75.2020.8.11.0000:

“Sendo assim, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Não obstante os reclamantes fundamentem a presente no artigo 988 do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes e súmula do STJ e de outras composições da Turma Recursal, de se destacar que já se pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. ” (AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.)”

(Excerto da decisão proferida pela Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, relatora nos autos do Recurso de Agravo Interno de no 1007077-65.2020.8.11.0000).

“Desta feita, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15,verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

De se destacar que já se pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.” (AgIntna Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).”

(Excerto da decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario, relatora nos autos da Reclamação de no 1026534-83.2020.8.11.0000).

“Desta forma, como a ação de cobrança foi ajuizada após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da mencionada reestruturação, foi reconhecida a prescrição da pretensão do reclamante, tendo em vista o julgamento do RE 561836 ED/RN, com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal que decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado.

(...).

Dessa forma, havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.

(...).

Logo, a decisão encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, tem-se que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC, na verdade verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Não obstante os reclamantes fundamentem a presente no artigo 988 do CPC, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes e súmula do STJ e de outras composições da Turma Recursal, de se destacar que já se pacificou a orientação de que “Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. ” (AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n).”

(Excerto da decisão proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, relatora nos autos da Reclamação de no 1012961-75.2020.8.11.0000).

Por fim, da decisão proferida pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos nos autos da Reclamação de no 1018513-21.2020.8.11.000, também não se extrai qualquer divergência de entendimento acerca do cabimento ou não de Reclamação manejada contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em relação à questão da reestruturação da carreira de servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento, haja vista que, naquela oportunidade, somente foi deferido o pedido de suspensão do trâmite processual dos autos de origem até o julgamento da questão de fundo. Vejamos:

“É o necessário relato.

A fim de evitar dano irreparável, defiro o pedido de suspensão do trâmite processual, no Juizado de origem, até o julgamento da presente reclamação.

Nos termos do art. 989 do CPC/2015, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive, sobre a data do trânsito em julgado do v. acórdão impugnado.

Após, cite-se o Estado de Mato Grosso, beneficiário da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e do art. 991, ambos do CPC/2015.”

(Excerto da decisão proferida pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, relatora nos autos da Reclamação de no 1018513-21.2020.8.11.000).

Nesse contexto, à toda evidência, extrai-se que os suscitantes não observaram os requisitos dispostos no artigo 976 do Código de Processo Civil.

Ou seja, os suscitantes não demonstraram a efetiva repetição de processos que contivessem controvérsia sobre a mesma questão jurídica neste Sodalício e, muito menos, a existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, uma vez que, como dito em linhas acima, não restou caracterizada qualquer divergência de entendimento acerca do cabimento ou não de Reclamação manejada contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em relação à questão da reestruturação da carreira de servidores públicos dever ser apurada ou não em liquidação de sentença por arbitramento.

Ante o exposto, constatada a ausência dos pressupostos legais para a sua admissibilidade,
INDEFIRO
o presente incidente, nos termos do artigo 181-G, inciso I, do Regimento Interno deste Sodalício.

Publique-se. Intime-se.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.”

Aliás, espancando de vez qualquer irresignação dos suscitantes, ora agravantes, quanto à divergência de entendimentos apontado na inicial deste incidente, insta ressaltar o que consignou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de id. 95429078, acerca da decisão final proferida nos autos da Reclamação de no 1018513-21.2020.8.11.000, de relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

“Assim, em consulta aos processos mencionados, verifica-se que, nos autos da Reclamação no 1018513-21.2020.8.11.0000, de Relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, após ser proferida a decisão determinando a intimação do Estado de Mato Grosso para contrarrazoar o feito, foi apresentado pedido de desistência pelas partes autoras, que foi posteriormente homologado.

Naquele feito, inclusive, o Estado de Mato Grosso, apresentou contestação alegando o descabimento da Reclamação ao caso, pleiteando pela extinção do feito, sem resolução do mérito. No entanto, a Desembargadora não chegou a proferir decisão sobre o assunto, em razão do pedido de desistência dos autores da ação
.”
(Grifo nosso).

Nesse passo, a não ser pela ótica dos suscitantes, ora agravantes, os requisitos positivos para a admissibilidade do presente incidente não foram demonstrados.

Assim, sem que tenham os suscitantes, ora agravantes, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021